Tribunal: TJBA
Processo: 0516803-56.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516803-56.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: SALVADOR LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO DA COSTA DE CASTRO

IV

APELAÇÃO. C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA
RECÉM-NASCIDA.
INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
). NECESSIDADE.
SOLICITAÇÃO. RECUSA.
ABUSIVIDADE.

DANO MORAL CONFIGURA
DO
. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.

SENTENÇA. PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO.

I – Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

II – É abusiva a cláusula de contrato que veda a internação domiciliar (
home care
), como alternativa à internação hospitalar.

III – Havendo prescrição médica para o internamento na modalidade
home care
de recém-nascida com grave enfermidade, não pode o plano de saúde negar o serviço, sob a justificativa de exclusão contratual, configurando conduta abusiva, motivadora da sua condenação ao pagamento de indenização, por dano moral.

IV – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, motivo da manutenção do valor arbitrado na sentença, porque não é excessivo e coerente com as peculiaridades do caso concreto.

RECURSO
NÃO

PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pelação
nº 0516803-56.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e
Apelado
s

SALVADOR LIMA DA SILVA E OUTRO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA